Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010065-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOILSON CORIOLANO DA CRUZ - CPF: 581.690.671-20 (PACIENTE), Juizo de direito da 2a vara de violência domestica de cuiabá (IMPETRADO), HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 805.717.191-04 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUZIANA ALBINO OLIVEIRA - CPF: 078.839.486-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO COM RESULTADO MORTE
-
1)

CITAÇÃO
EDITALÍCIA -
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– DESNECESSIDADE -
2)

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
- IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE DO CRIME – PACIENTE FORAGIDO – PRISÃO CUMPRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
3)

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA -
4)

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA/ INÉRCIA DO JULGADOR – RECAMBIAMENTO DETERMINADO E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O INTERROGATÓRIO DO PACIENTE
- 5)

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– RISCO DE FUGA – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA

- COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA COM O PARECER
DA PGJ.

1- A
citação

editalícia
não está condicionada ao prévio
esgotamento
de todos os
meios
possíveis para a localização do réu que se encontra em local incerto ou não sabido, conforme se depreende da própria redação do art. 361 do CPP, não se exigindo do Magistrado a utilização de mecanismos não previstos em Lei, para encontra-lo, até mesmo, porque o Judiciário não pode ficar à mercê dos acusados que tentam se furtar à aplicação da lei penal.

2 – A gravidade concreta do crime do crime de estupro em que resultou na morte da vítima, bem como o risco de nova fuga, já que o paciente, tão logo descobertos os fatos delituosos, se evadiu do distrito da culpa e foi encontrado, anos depois, em outro Estado da Federação, justificam a prisão cautelar com vistas a tutelar não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do disposto no art. 312,
caput
, do CPP;

3 – Considerando que a prisão
preventiva
não se ancora em certeza de culpa, mas apenas em indícios de autoria e prova do crime, para elaborar juízo de cautelaridade, sua aplicação não implica em
violação
ao princípio da
presunção
de
inocência
.

4 – Não se reconhece
excesso
de
prazo
e não se caracteriza negligência do Poder Judiciário se a autoridade indicada como coatora designou a audiência de instrução criminal, deprecou a realização de interrogatório do paciente e tomou as providências necessárias para o seu
recambiamento
, eis que se encontra preso em outro Estado da Federação, não sendo ele transferido porque aguarda providências da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, via o Setor de Operações Especiais – SOE.

5 -
Contatando-se que o paciente estava foragido, após suposta prática de delito de estupro com resultado morte, resta evidenciada a necessidade da manutenção do decreto prisional
cautelar
para a garantia da aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOILSON CORIOLANO DA CRUZ
contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – MT.

Alega a impetrante em síntese, que não existe razão concreta para decretação da preventiva, e diz que o maior motivo ensejador (fuga do distrito da culpa porque não localizado para ser citado pessoalmente), não condiz com a verdade.

No mais, invoca total arbitrariedade da citação por edital e posterior decreto prisional porque sequer houve providências anteriores (buscas aos órgãos conveniados ou ainda TRE, TRT e outros), a fim de localizar o endereço atualizado do paciente.

Argumenta no mais:
1)
que o paciente não tinha conhecimento da existência da presente ação penal quando mudou-se para o Estado de Goiás e que não é uma ameaça para a ordem pública e nem para a aplicação da lei penal (sem antecedentes criminais, com residência fixa e labor lícito);
2)
que a gravidade genérica do delito não autoriza a expedição de decreto de prisão preventiva,
3)
deve ser observado o princípio da presunção da não culpabilidade;
4)
há excesso de prazo na prisão provisória;
5)
poderiam ser fixadas Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

A liminar foi
indeferida
(Id
42471955
).

As informações judiciais foram prestadas (Id
43797012
).

A d. PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n.
44276473)
:

Ementa:
Habeas Corpus
. –. Prática do delito previsto nos arts. 213, §2o c/c art. 226, II, ambos do Código Penal Brasileiro.
Citação
realizada por
edital
–
processo suspenso
–
Prisão Preventiva
decretada – pleito pela
revogação
da segregação.
Impossibilidade
– medida constritiva decretada para assegurar a
aplicação da lei penal
– paciente que empreendeu
fuga após
a suposta prática delitiva.
Desaparecido
há quase
5 (cinco) anos
–
Violação ao Princípio da Presunção de Inocência não verificado
– Constrangimento ilegal não evidenciado – Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020